Tribunal: TJBA
Processo: 8035765-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035765-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: TOTAL ATACADAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS PARA SANAR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC impõe o seu não conhecimento, configurando preclusão temporal.

2. A certidão cartorária que atesta o decurso de prazo sem manifestação da parte goza de presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

3. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando veiculada em impugnação intempestiva.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual não têm o condão de relativizar prazos processuais de natureza peremptória.

5. Inexistentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do CPC, descabe a concessão de efeito suspensivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035765-07.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravado,
TOTAL ATACADÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25